Tribunal: TJPA
Processo: 0801235-84.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801235-84.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CLEUZA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0801235-84.2020.8.14.0039.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: CLEUZA DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5738144)
, interposto perante esta Corte por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 5485371), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, por estar em confronto com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS - COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA N. 54 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B”, DO RITJE/PA.

1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelante se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora/apelada; todavia, foi revel, aplicando-se a presunção dos fatos alegados na exordial, na qual restou comprovados os descontos, tratando-se, assim, de cobrança indevida.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé-, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3.O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

5. De ofício, os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

6.Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “b”, do RITJE/PA. Todavia, de ofício, alterada a incidência dos juros de mora em relação ao dano moral para que se adeque aos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Irresignado, o banco apresentou o citado Agravo Interno (Id. 5738144), alegando em suas razões que agiu dentro do exercício regular do direito e que a autora não comprovou o abalo moral sofrido.

Aduz ainda que o valor da indenização arbitrado pelo juízo monocrático e mantido na decisão ora recorrida extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma a improcedência quanto ao pedido de repetição de indébito, por considerar que não restou demonstrada a abusividade da cobrança e a má-fé da instituição financeira.

E pleiteou, caso seja determinada a devolução dos valores, que se dê de maneira simples.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

Certidão exarada nos autos (Id. N.6010392), informa que decorreu o prazo legal e não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Despacho determinando a intimação do recorrente a fim de que providencie o pagamento do preparo em dobro do recurso, sob pena de deserção (Id. 7256561).

Petição do recorrente comprovando o pagamento do preparo (Id. 7429887).

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRANCO BRADESCO S.A., contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por CLEUZA DA SILVA LIMA.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso o banco agravante alega que a autora não provou os danos morais sofridos e, ainda, que o quantum indenizatório extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu, ainda, a improcedência quanto ao pedido de repetição de indébito, por considerar que não restou demonstrada a abusividade da cobrança e a má-fé da instituição financeira.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora recorrida, após análise do processo, verifiquei que, invertido o ônus da prova o recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora/agravada, não restando comprovado nos autos a legitimidade da cobrança dos empréstimos, não acostando aos autos o contrato firmado entre as partes, bem como a transferência do valor para a consumidora.

Ademais, na sentença proferida pelo juízo monocrático o agravante foi considerado revel e considerei que, ainda que os efeitos da revelia não sejam absolutos, apenas poderiam ser alegadas matéria de defesa posteriormente se estas fossem de ordem pública, o que não seria o caso de nenhum dos argumentos do recorrente.

E, por se tratarem as controvérsias processuais de matéria de direito, as matérias de defesa deveriam ser alegadas na oportunidade da contestação, dentro do prazo previsto no ordenamento jurídico, consoante prevê o artigo 336, do CPC.

Assim, deixando o apelante de alegar matéria de defesa no momento oportuno, deve suportar as consequências do julgamento desfavorável, porquanto presumidos verdadeiros os fatos narrados pela autora que comprovou os descontos através da juntada dos extratos de empréstimo consignados emitidos pelo INSS.

E diante do fato de que o recorrente não comprovou no momento oportuno a legítima contratação do empréstimo consignado, deve ser mantida a restituição dobrada, segundo o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

“A restituição em dobro do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

No mesmo sentido, jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR de inépcia da inicial. rejeitada. preliminar DE CERCEAMENTO DE DEFESA. rejeitada. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO em dobro. violação à boa-fé objetiva. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.
5. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (8425952, 8425952, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-08)

Desta forma, a impugnação quanto à repetição de indébito não merece provimento.

Quanto à alegação do banco recorrente quanto à não comprovação do dano moral, igualmente descabida, uma vez que, consoante consignado na decisão ora recorrida, o dano restou configurado diante da perda da tranquilidade da recorrida em razão do desfalque sofrido em seu orçamento:

“Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo- pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015). “APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)”

Outrossim, no que tange ao valor da indenização arbitrada a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo, tal como consignado na decisão ora recorrida, que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
” (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Portanto, as razões deduzidas pelas agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/05/2022